Tribunal: TJSP
Processo: 0008409-74.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – Presente o requisito temporal, mas desfavorável o requisito subjetivo – Falta grave cometida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000844319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008409-74.2024.8.26.0502, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante JEFFERSON PRATES LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram provimento ao recurso interposto, de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008409-74.2024.8.26.0502 -Voto no 12.104
2
VOTO no 12.104
Agravo de Execução Penal no 0008409-74.2024.8.26.0502
Comarca: São José dos Campos DEECRIM 9a. RAJ
Agravante: Jefferson Prates Lopes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

INDEFERIMENTO
DE
CONCESSÃO
DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL Presente o requisito
temporal, mas desfavorável o requisito subjetivo Falta
grave cometida RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal
interposto pela Defesa do sentenciado Jefferson Prates Lopes contra a
decisão de fls. 24/25 proferida pelo Juízo do DEECRIM da 4a. RAJ -
Comarca de Campinas, que indeferiu o pedido de livramento condicional
ao sentenciado.
Sustenta o agravante, que preencheu os
requisitos legais para a concessão do livramento condicional, diante do
exposto no art. 83 do Código Penal, requerendo a concessão do
benefício (fls. 01/07).
A contraminuta foi ofertada com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 30/32). Mantida a decisão,
determinou-se a subida do recurso (fls. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008409-74.2024.8.26.0502 -Voto no 12.104
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 41/42).
É o relatório.
Cumpre consignar que, no caso vertente, o
agravante cumpre pena total de 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, possuindo T.C.P. para 07 de
setembro de 2029, solicitando a concessão de livramento condicional, o
qual foi indeferido.
Deveras, como se sabe, para análise de
concessão do livramento condicional, é necessária a configuração
simultânea de circunstâncias de cunho objetivo e subjetivo.
Nesse ritmo, é certo que o sentenciado cometeu
delitos de natureza grave, além de possuir considerável pena a cumprir,
embora configure indicação negativa, não torna necessariamente
prescindível análise global da situação para correta avaliação a respeito
do cabimento, ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008409-74.2024.8.26.0502 -Voto no 12.104
4
Portanto, na época, ficava a critério do Juízo da
execução, diante do caso concreto, decidir sobre a necessidade, ou não,
da avaliação pessoal do sentenciado, para verificação dos requisitos
subjetivos necessários para a benesse.
Baseando-se nas peculiaridades do caso, o
Juízo a quo deliberou, pela não avaliação do perfil do sentenciado,
culminando o MM. Juiz por indeferir o livramento condicional (fls. 26),
nos seguintes termos:
“(...) Verifica-se que o executado ostenta
lapso para a concessão do livramento condicional. Não obstante, de se
ponderar que o sentenciado praticou falta(s) disciplinar(es) no curso
da execução, de natureza grave, não tendo atendido, portanto, ao
requisito previsto no art. 83, III, a, do Código Penal, que exige o "bom
comportamento durante a execução da pena".
Além do vetor legal, temos o da prudência,
que indica ao julgador a necessidade, em se tratando de executado
faltoso no curso da execução, de observância do sistema progressivo,
deixando de conceder a liberdade antecipada àquele que tem o dever
de demonstrar aptidão para o retorno ao convívio social, pois de seu
histórico carcerário não se extrai tal certeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008409-74.2024.8.26.0502 -Voto no 12.104
5
Anote-se que não se pode tratar o executado
faltoso da mesma forma que aquele que atendeu integralmente às
regras impostas no curso do cumprimento da pena. A concessão do
beneficio viola o princípio da individualização da pena, o que não
pode ser aceito.
Nesse sentido, tese de número 13, do E. o
STJ. "A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento
condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo
ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos
do art. 83, III, do Código Penal - CP"
Destaca-se o recente Tema 1161, do E. STJ:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento
condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art.
83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o
histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido
na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
Pelo exposto, indefiro o pedido.
Aguarde-se o lapso para o regime aberto (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008409-74.2024.8.26.0502 -Voto no 12.104
6
(fls. 24/25).
De fato, ainda que se tenha verificado o
cumprimento do requisito objetivo, é certo que o agravante não
preencheu o requisito subjetivo para a concessão da benesse.
Conforme se extrai dos autos,o sentenciado
praticou faltas graves, a última com reabilitação em 11 de junho de
2022. Conforme se extrai dos autos,o sentenciado praticou falta grave
enquanto já se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto,
tendo praticado novo delito.
Ressalte-se
que,
o
atestado
de
bom
comportamento carcerário emitido pela autoridade penitenciário ou
mesmo eventual exame criminológico favorável apenas atestam o
comportamento do sentenciado intramuros, não caracterizando sua plena
ressocialização para a concessão de benefício tão amplo. Ademais, a
prática de falta grave sugere que não ocorreu o bom comportamento
durante toda a execução da pena, requisito esse exigido nos termos do
art. 83, inciso III, “a” do Código Penal.
Com efeito, além do vetor legal, temos o da
prudência, que indica ao julgador a necessidade, em se tratando de
executado faltoso no curso da execução, de observância do sistema
progressivo, deixando de conceder a liberdade antecipada àquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008409-74.2024.8.26.0502 -Voto no 12.104
7
tem o dever de demonstrar aptidão para o retorno ao convívio social,
pois de seu histórico carcerário não se extrai tal certeza.
Anote-se que não se pode tratar o executado
faltoso da mesma forma que aquele que atendeu integralmente às regras
impostas no curso do cumprimento da pena. A concessão do beneficio
viola o princípio da individualização da pena, o que não pode ser aceito.
Nesse sentido, tese de número 13, do STJ. "A
falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional,
por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao
comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do
art. 83, III, do Código Penal - CP".
Além disso, o Tema 1161, do c. Superior
Tribunal de Justiça também prevê a análise do comportamento do
sentenciado durante o todo o tempo de cumprimento de pena, in verbis:
“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento
condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art.
83, III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico
prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea
"b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008409-74.2024.8.26.0502 -Voto no 12.104
8
Confira-se recente julgado sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO
CONDICIONAI.
FALTA
GRAVE.
HISTÓRICO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. REQUISITO
SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.
É
inadmissível
habeas
corpus
em
substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da
ordem de ofício.
2. Embora o cometimento de falta grave no
curso da execução não interrompa o lapso temporal aquisitivo do
livramento condicional, conforme previsto na Súmula n. 441 do STJ, a
penalidade pode impedir a concessão do benefício por ausência de
implementação do requisito subjetivo, com amparo no art. 83, III, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008409-74.2024.8.26.0502 -Voto no 12.104
9
3.
Mantém-se
integralmente
a
decisão
agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o
entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no
HC 739618 / SP, Rel. Min.JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA
TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 21/06/2022, DATA DJEde
24/06/2022.

Deveras, o agravante não demonstrou ainda se
está apto a ser agraciado com tal benefício, visto a amplitude da benesse
que é o Livramento Condicional. Necessário, que demonstre que está
apto à sua reinserção e readaptação à vida social, e se é capaz de assumir
as responsabilidades oriundas da liberdade, estando evidenciado que a
benesse pretendida não se afigura viável no contexto presente, afastando-
se o pleito do sentenciado.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao presente agravo interposto.
FÁTIMA GOMES
Relatora